Tribunal: TCU
Processo: 022.314/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de pensão militar emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Maria Davel de Oliveira em face do Acórdão 6146/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de pensão militar emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento, para: 9.1.1. tornar insubsistente o Acórdão 6146/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. considerar legal o ato de concessão de pensão militar instituído por Osvaldo Paulo de Oliveira (e-Pessoal 75.255/2018), concedendo o respectivo registro; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Comando do Exército.